Tribunal: STF
Processo: HC 204799
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual conheci parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, deneguei a ordem (doc. eletrônico 17).
    Nesta peça recursal, o embargante alega haver obscuridade na decisão embargada, pois 
    “[...] a expressão ‘fica superada’ foi utilizada tanto para a questão do excesso de prazo quanto para a questão do indeferimento do interrogatório na modalidade telepresencial, de modo que não é possível saber quais das duas questões trazidas no writ foram conhecidas ou não, de modo que a interposição de eventual Agravo Regimental está prejudicada” (pág. 3 do doc. eletrônico 18). 
    Reafirma, mais, que, à luz do art. 185 do Código de Processo Penal – CPP, há nulidade absoluta no indeferimento do interrogatório por videoconferência, conforme permitido pelo art. 220 do CPP (pág. 4 do doc. eletrônico 18).
    Ressalta, ainda, que, mesmo com a prisão do paciente em 4/5/2021 e durante a audiência de custódia realizada em 16/6/2021 por ordem deste relator nos autos da Reclamação 47.555/SP, tal ato foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que “sua jurisdição já havia se encerrado com a prolação da sentença” (pág. 5 do doc. eletrônico 18).
    Por essa razão, pretende o acolhimento destes embargos
    “[...] para se reconhecer a nulidade absoluta por ausência e negativa de interrogatório, determinando o cumprimento do art. 185 do CPP imediatamente, bem como seja refeito os demais atos processuais, após o ato judicial do interrogatório, conseguinte seja revogada a prisão preventiva por ausência de seus fundamentos e por conta da nulidade absoluta arguida” (pág. 11 do doc. eletrônico 18).
    É o relatório. Decido.
    Como se sabe, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, dúvida, contradição ou omissão de decisão judicial.
    A decisão ora questionada, no caso, merece parcial reforma, apenas para reconhecer uma das nulidades apontadas pelo recorrente.
    Inicialmente, no que concerne ao alegado excesso de prazo, não há nenhuma obscuridade ou omissão a ser sanada, pois, na decisão recorrida, foi consignado que, à luz do princípio da razoabilidade, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades existentes, tal como nela mencionadas. É certo que, se não fossem tais intercorrências, certamente o procedimento criminal teria sido sentenciado com maior celeridade. 
    Além disso, o embargante tenta demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro o tempo de tramitação da ação penal, o qual, todavia, não conduz, por si só, à sua libertação, uma vez que ele permaneceu em liberdade durante quase todo o processo. Porém, conforme consta dos autos, a despeito de haver mandado de prisão expedido desde 13/9/2019, só foi capturado em 4/5/2021.
    Veja-se, a propósito, o entendimento manifestado por esta Segunda Turma, segundo o qual 
    “Não obstante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegure a todos – preso ou não – a razoável duração do processo, o reconhecimento de excesso de prazo no processo penal tem como finalidade principal evitar que o réu permaneça preso cautelarmente por longos períodos. Daí porque, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto’ (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000)” (RHC 120.070/RJ, rel. Min. Teori Zavascki).
    Diante disso, não vislumbrei inércia do Poder Judiciário de modo a configurar excesso de prazo da custódia preventiva, mormente porque o paciente foi levado à prisão em 4/5/2021, quando a instrução processual já se encontrava encerrada, com sentença penal condenatória proferida em 27/4/2021.
    Todavia, no que se refere à alegação de nulidade do processo decorrente da recusa do Magistrado de primeiro grau em interrogar o acusado depois da sua prisão, estando ele, portanto, à disposição da Justiça, tenho que a decisão ora questionada merece reconsideração.
    Isso porque, tal como disposto em precedente invocado pela defesa neste recurso, “[a] jurisprudência do STF, a vista do art. 185 C. Pr. Pen., exige o interrogatório do réu preso antes do trânsito em julgado, ainda que posteriormente a sentença (precedentes): com mais razão, se a prisão se dá antes da decisão de primeiro grau” (HC 69.321/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence; grifei). 
    Ante o exposto, rejeito parcialmente os embargos de declaração e, na parte remanescente, reconsidero a decisão embargada, concedendo a ordem de habeas corpus tão somente para anular o processo, a partir da sentença, inclusive, a fim de que outra seja proferida após o interrogatório do paciente.
    Caberá ao juízo de primeiro grau, por outro lado, deliberar sobre a manutenção da prisão preventiva ou a possibilidade de aplicação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator